Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO .DIREITO PROCESSUAL CIVIL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais o embargante sustenta a existência de omissão e contradição, especialmente quanto à ausência de manifestação expressa sobre a competência da Vara de Família, bem como sobre o arquivamento de medida protetiva, seus efeitos e o uso exclusivo de bem comum pela parte adversa, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à competência do juízo de família; (ii) estabelecer se houve omissão quanto às alegações relativas ao arquivamento de medida protetiva, seus efeitos e ao uso exclusivo do bem comum; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. A contradição apta a ensejar a modificação do julgado é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não aquela apontada em confronto com elementos externos, como alegações das partes ou outros precedentes.
5. O acórdão embargado analisou a probabilidade do direito à luz da competência do juízo de família, mas manteve a decisão agravada por ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fundamento suficiente para o indeferimento da tutela recursal.
6. A inexistência de manifestação específica sobre cada argumento levantado pelo embargante não caracteriza omissão quando a questão controvertida foi suficientemente enfrentada de forma fundamentada pelo colegiado.
7. O acórdão examinou expressamente a controvérsia acerca da partilha de bens e da titularidade e exploração de imóvel, reconhecendo a necessidade de dilação probatória, o que afasta a alegação de omissão.
8. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo aplicável, ainda, o disposto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os argumentos das partes.
3. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I e II; 1.025; 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.